Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA REQUISITOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA SANEADOR. INOCORRENTE. OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que não cabe inversão do ônus da prova por verossimilhança das alegações do autor, tendo em vista que ambas as partes apresentaram documentação probatória. Apontou ainda que as alegações de que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório é análise que deve ser realizada pela sentença, no julgamento da lide.
3. Tampouco vislumbra-se omissão ou premissa equivocada quanto à conclusão de ausência de prejuízo diante da ausência de despacho saneador, uma vez que destaca que a própria decisão agravada fixa a controvérsia da lide e oportuniza ao autor a produção de prova.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.